Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADO EM RELAÇÃO A PARTE DOS ACUSADOS. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATÍVEL COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos infringentes contra acórdão que, por maioria, negou provimento aos recursos de apelação, havendo divergência entre os julgadores sobre a condenação dos recorrentes quanto ao crime de associação para o tráfico e em relação à incidência da redutora prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar se há lastro para manutenção do édito condenatório quanto ao crime de associação para o tráfico e, sucessivamente, analisar a viabilidade de incidência da redutora concernente ao tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Esta Corte, com lastro em precedentes emanados do Superior Tribunal de Justiça, já estabeleceu a possibilidade de solução intermediária no julgamento dos embargos infringentes, desde que respeitados os limites objetivos e subjetivos da divergência que deram ensejo à aludida espécie recursal.
4. Há de prevalecer a condenação pelo crime de associação para o tráfico se, a despeito do curto período de monitoramento policial, as circunstâncias do caso concreto apontam para a existência de vínculo associativo entre três dos quatro acusados. 4.1. A coordenação e revezamento na recepção dos usuários, aliada à utilização de local com proteção reforçada e rota de fuga, no qual apreendidos rádio comunicador e entorpecentes de diversas espécies (cocaína, maconha, crack e rophynol), revela cenário que não se resume ao concurso ocasional de agentes.
5. A condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação da redutora prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, pois denota a dedicação à atividade ilícita. Precedentes STJ. De outro vértice, a absolvição de uma acusada quanto ao referido crime autoriza a incidência da redutora, quando ausentes os demais requisitos legais obstativos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC n. 948.546/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJEN de 9/5/2025. STJ. AgRg no AREsp n. 2.565.957/TO, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 11/9/2024. TJDFT. Acórdão 1617454, 0721914-75.2021.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, DJe: 28/09/2022. TJDFT. Acórdão 1663961, 0707881-46.2022.8.07.0001, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CÂMARA CRIMINAL, DJe: 27/02/2023.